Tribunal: TJMT
Processo: 1025990-95.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025990-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (AGRAVANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Da leitura dos autos, colhe-se que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na cobrança das taxas de condomínio, bem como no alegado direito de remarcação, e neste diapasão, o caso, de fato, demanda instrução probatória, não podendo ser suspensos tais desideratos por constituir, até prova em contrário, exercício regular de direito do agravado.

Portanto, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória, e, por esta razão, foram suspensos os efeitos da decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA em face da decisão deste Relator que concedeu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto por MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A contra decisão interlocutória, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000490-52.2020.8.11.0024, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize os autores a realizarem a remarcação das reservas em suas unidades hoteleiras no período previsto no Decreto Municipal n° 22/2020 ou eventualmente outros que venham a ser editados em razão da pandemia do covid-19 e b) determinar a suspensão do pagamento das taxa condominial do mês de abril de 2020, devendo para tanto ser abatido o período em que as atividades hoteleiras estiverem suspensas e c) conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que os requerentes efetuem o depósito nos autos do valor de R$ 11.011,97 (onze mil onze reais noventa e sete centavos) referente às taxas condominiais, nos termos do art. 542, I, do CPC.

Os agravantes alegam que ajuizaram a demanda com o fito de efetuar o pagamento adequado da taxa condominial, bem como não ter o seu direito de locação talhado pelo Agravado.

Aduzem que a suspensão da liminar concedida pelo juízo de piso trará prejuízos imensuráveis aos Agravantes, vez que em nenhum momento faltaram com o pagamento das taxas condominiais e o ora Agravado suspendeu o direito de locação e utilização das cotas.

Asseveram que, após ciência da decisão prolatada no Recurso de Agravo de Instrumento, o ora Agravado bloqueou todos os vouchers já emitidos, e os que faltavam a ser emitidos, e via de consequência, não permitirá o acesso dos hóspedes dos ora Agravantes ao Resort, sendo que foram emitidos vouchers para hóspedes que residem fora do Estado e estão se deslocando especialmente para se acomodarem no Malai Manso Resort.

Por fim, sustentam que inexiste motivo para impedir que os ora Agravantes tenham seu direito de locação suspenso, bem como que os hóspedes que receberam os vouchers referentes às unidades dos agravantes sejam prejudicados, pois os pagamentos das taxas condominiais estão sendo devidamente pagas mensalmente em juízo.

Assim, requerem seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, se assim não entender, seja o recurso levado a Colenda Câmara e provido para reformar a decisão ora guerreada, para que se possa dar continuidade dos depósitos da taxa condominial em juízo com índice IGPM, e que o Agravado não faça qualquer bloqueio de locação ou usufruto das cotas já elencadas e que os respectivos vouchers que já foram emitidos e encaminhados, possam ser usufruídos pelos hóspedes (ID 70903963).

Contrarrazões do agravado (ID 71194979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA, em desfavor de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A, arguindo que são proprietários de 40 (quarenta) cotas individuais em unidades hoteleiras autônomas da empresa requerida, das quais podem usufruir anualmente por quatro períodos de 7 (sete) dias.

Afirmam que, em razão da edição do Decreto Municipal n° 22/2020 da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães com a consequente suspensão das atividades da requerida durante o período de 22.3.2020 a 5.4.2020, foram primeiramente comunicados acerca da possibilidade de remarcação das reservas, quando foram informados que “as reservas que já foram realizadas para o período em questão poderão ser remarcadas de acordo com a intenção e disponibilidade sem multas e de acordo com a tarifa disponível no período”.

Afirmam que, posteriormente, foram comunicados que tal remarcação não mais seria possível, invocando-se para tanto a cláusula sétima do contrato entabulado pelas partes.

Assim, ajuizaram a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja autorizado o depósito judicial das taxas condominiais, na quantia de R$ 11.011,97 (onze mil, onze reais e noventa e sete centavos) mensais, devidamente reajustada pelo índice correto IGPM, que sejam a do mês de março e as vincendas. E a taxa condominial do mês de abril seja abatido os 25 dias de fechamento do Resort (22 de março a 15 de abril), a ser decidido o valor pelo Juízo; a remarcação em datas futuras durante o período de fechamento do Resort, de 22 de março a 15 de abril, sendo 52 diárias das unidades integrais apto 1106 e bangalô 1559 e das avulsas totalizando 05 (cinco) semanas, 35 diárias, apartamentos 225-02, 226-01, 227-07, 215-04 e 219-05, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor dos Autores.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize os autores a realizarem a remarcação das reservas em suas unidades hoteleiras no período previsto no Decreto Municipal n° 22/2020 ou eventualmente outros que venham a ser editados em razão da pandemia do covid-19 e b) determinar a suspensão do pagamento das taxa condominial do mês de abril de 2020, devendo para tanto ser abatido o período em que as atividades hoteleiras estiverem suspensas e c) conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que os requerentes efetuem o depósito nos autos do valor de R$ 11.011,97 (onze mil onze reais noventa e sete centavos) referente às taxas condominiais, nos termos do art. 542, I, do CPC.

Inconformada, a parte Requerida interpôs Agravo de Instrumento aduzindo que o magistrado de piso deferiu a tutela sem observar a ausência das condições da ação (ilegitimidade de parte), ausência dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência (periculum in mora), olvidando, ainda, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pediu pela concessão de liminar de efeito suspensivo para fins de sobrestar/suspender, inaudita altera pars, os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso, restabelecendo, via de consequência, o dever de pagamento da integralidade das taxas de condomínios pelos agravados diretamente à credora/agravante, e, suspendendo a determinação de remarcação imediata das reservas, e restabelecendo os demais direitos e obrigações atribuídos as partes por força dos contratos vigentes.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder o almejado efeito suspensivo, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos e examinados estes autos de agravo de instrumento formalizado entre as partes nominadas no preâmbulo deste.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MALAI – MANSO HOTEL RESORT S/A, com pedido de efeito suspensivo. Combate a agravante decisão de piso proferida na ação de indenização de repetição por indébito, danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência que lhe foi dirigida por FLÁVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINO M. CORREA DA COSTA, todos identificados e representados nos autos.

1. Constam dos autos que o Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, em atendimento ao pedido de urgência formulado pelos autores, ora agravados, em primeiro aspecto, deferiu a pretensão inicial no tocante de que os custos do processo sejam quitados no final do processo. Creio que neste aspecto, embora não seja alvo recursal, o magistrado deveria equacionar melhor a questão. Isto porque, os requeridos se tratam de empresários, o valor dos emolumentos não são elevados e o magistrado tem a seu dispor o parcelamento dos custos processuais, conforme previsão constante do vigente diploma processual civil, ficando apenas o registro já que tem o dever de zelar pelo cumprimento em relação ao pagamento do FUNAJURIS. Fica aqui este registro inicial.

2. Em sequência, determinou que a requerida autorize os autores a remarcarem as reservas de suas unidades hoteleiras no período previsto no Decreto-Municipal 22/2020 ou eventualmente outros que venham a ser editados. Determinou a suspensão do pagamento das taxas condominiais do mês de abril de 2020, devendo para tanto ser abatido o período em que as atividades hoteleiras estiverem suspensas. Conceder prazo de 05 (cinco) dias para que as requerentes efetuem o depósito de R$ 11.011.97 (onze mil, onze reais, noventa e sete centavos) referente a taxas condominiais, nos termos do art. 542, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustentou a agravante que o magistrado de piso deferiu em sede de tutela de urgência todos os pedidos elencados na inicial, sem observar a ausência das condições da ação (ilegitimidade de parte), ausência dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência (periculum in mora), olvidando, ainda, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto o necessário.

Estão presentes os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, de inicio vislumbro o cumprimento das exigências legais para o processamento do recurso de agravo de instrumento e, desta forma, assim será processado.

Pois bem.

3. A tutela de urgência, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe para o seu deferimento a demonstração que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco do resultado útil do processo.

No caso em comento, sentindo-se prejudicados em face da pandemia instalada no mundo pela COVID-19, na qualidade de proprietários de 40 (quarenta) cotas (frações ideais em regime de multi-propriedade do empreendimento MALAI MANSO RESORT, sendo que 26 foram adquiridas diretamente da agravada e o remanescente através de cessão de terceiros, pretendeu a intervenção judicial para: a) – o direito de efetuar o pagamento das taxas condominiais em juízo, no valor indicado por eles que entende correto, ou seja, R$ 11.011,97 (onze mil, onze reais, noventa e sete centavos) por mês. b) – Remarcação imediata das reservas suprimidas pela suspensão das atividades do Resort, que afirmam ser de 87 dias. c) determinar que a requerida, ora agravante, não suspenda o direito de locação e utilização das 40 (quarenta) cotas e não proceda a negativação pelos débitos condominiais.

Consignou, ainda, os autores, ora agravados, fazendo longa demonstração de valores, que as taxas condominiais daquele empreendimento estão sendo cobradas a maior e, desta forma, em relação ao mérito, olvidam receber, aplicando-se a dobra consagrada no art. 940 do CC, o montante de R$ 310.941,28 (trezentos e dez mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), além de danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De início, residem sérias dúvidas em aplicar no caso em comento as prescrições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não se encaixando os autores no conceito de consumidores finais já que, como bem consta da inicial, são empresários que, investindo no empreendimento, a pretensão principal é a de obter lucro com as locações das unidades, fugindo da regra constante do art. 2º.

Em tese, dependendo de análise mais acurada em relação aos limites da lide, quando o bastante para análise da questão, ao sabor jurídico do art. 300 do Código de Processo Civil, devemos nos ater aos seguintes aspectos.

O primeiro a ser observado, no caso em comento, que os agravados possuem cotas daquele empreendimento e as exercem na condição de condôminos e, portanto, num juízo de cognição sumária e não exauriente deve ser visto que os mesmo devem obediência ao regulamento interno daquele empreendimento, onde residem sérias dúvidas em relação à legitimidade para administração pessoal.

De outro norte, como condôminos, ainda num juízo de cognição sumária, a considerar que a suspensão se deu através do Decreto Municipal 20/2020, editado pela pelo Município de Chapada dos Guimarães, ainda não dá para aquilatar elementos que evidenciem a probabilidade de êxito em relação à demanda perseguida, estando, portanto, ainda não perfeitamente esclarecido esta questão altamente controvertida no que tange a determinação, de imediato, na remarcação das 87 diárias, conforme perseguido na pretensão inicial. Com relação à redução da taxa condominial determinado na decisão objurgada, a princípio se vê que, a permanecer, implicará em tratamento diferenciado em relação a demais investidores daquele empreendimento.

Não seria caso de litisconsórcios necessários, questão que, de igual sorte, merece ser mais bem analisada.

No que tange ao perigo de mora, é público e notório que o empreendimento em questão tem possibilidade de, no futuro, caso a decisão meritória seja favorável aos autores, ora agravados, proceder à indenização por perdas e danos e, desta forma, à primeira vista, não se vislumbra o ‘periculum in mora’.

Portanto, segundo vejo, a questão é um tanto controvertida devendo ser analisada em todos os seus aspectos a pretensão inicial e, de conseqüência, não oferecem condições de aplicação do instituto da antecipação de tutela de urgência, ‘ inaudita altera pars’, como tratado na decisão de piso objeto deste recurso. Isto porque, segundo vejo esta questão, a decisão suspendeu de plano o contrato firmado entre as partes, da convenção do próprio condomínio e, atendeu uma redução da taxa condominial para que, ao talante dos agravados, estes pagassem de acordo com seu levantamento unilateral em tratamento diferenciado em relação a outros condôminos, aspecto que merece ser mais bem esclarecido, depois da formação do contraditório, ao talante do juiz de piso, se assim preferir e de acordo com o seu livre convencimento.

Com estes argumentos, não sendo caso de concessão de tutela de urgência a ser tratada no inicial da lide, (inaudita altera pars), suspendo a decisão que a concedeu.

Sustento que, depois de apresentada a contestação, nada obsta ao magistrado, ao seu talante, revogar esta decisão que é objeto do recurso e proferir outra, depois da formação do contraditório, ficando aqui o registro necessário. (...)”

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Da leitura dos autos, a meu ver, não houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema, explica:

“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência. (...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. (...) Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação.” (Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na cobrança das taxas de condomínio, bem como no alegado direito de remarcação, e neste diapasão, o caso, de fato, demanda instrução probatória, não podendo ser suspensos tais desideratos por constituir, até prova em contrário, exercício regular de direito do agravado.

Portanto, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória, e, por esta razão, foram suspensos os efeitos da decisão interlocutória.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021